Tribunal: TJMT
Processo: 1034479-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034479-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transação, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (AGRAVANTE), BARUFALDI ADVOGADOS - CNPJ: 02.250.509/0001-18 (AGRAVADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), MERIANE DA GRACA SANDER - CPF: 562.037.059-34 (ADVOGADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), CAMILA DE PAULA - CPF: 088.845.689-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA EM FACE DE ALGUNS DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença, que defendia que a quitação integral da dívida em razão de acordo firmado com alguns dos devedores solidários extinguiria a execução para todos os codevedores.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em definir se o acordo com um dos devedores solidários extingue a obrigação para os demais, ainda que não haja previsão expressa nesse sentido no acordo firmado.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito de exigir e receber de qualquer um dos devedores solidários, parcial ou totalmente, a dívida comum.

4. O acordo firmado entre o credor e um dos devedores solidários não se estendeu aos demais executados, pois não houve quitação do débito, mas mera desistência da execução em relação a alguns dos devedores.

5. A desistência da execução em face de alguns dos devedores não implica renúncia ao crédito, sendo plenamente possível o prosseguimento da execução contra os demais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É facultado ao credor desistir da ação executiva em face de um ou alguns dos devedores solidários sem que isso importe na extinção da dívida”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 275.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1005758-67.2017.8.11.0000; TJ-MG, AI no 02939200720238130000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAIRO LUIS GRASEL
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE – MT
que, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
no
0001891-13.2006.8.11.0051
, ajuizada por
BARUFALDI ADVOGADOS
, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Somente se poderia cogitar a extinção da presente execução em relação ao acordo celebrado se seu conteúdo dissesse respeito à própria dívida, como sua exequibilidade, certeza e liquidez.

Questões pessoais relativas apenas à parte dos Executados, por certo, somente à eles aproveitam.

Decido.

Isso Posto, JULGO improcedente a impugnação lançada pelo Executado.

Por consequência, INTIME-SE o Exequente para se manifeste quanto ao levantamento das penhoras que incidem sobre o imóvel da matrícula no 9.539 do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães, requerendo o que de direito para o prosseguimento da ação, sob pena de suspensão.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
Se o pagamento é integral por um dos devedores, a dívida é extinta na sua totalidade para o conjunto de devedores postos no polo passivo da obrigação, incluindo inclusive os casos de transação. Como é o caso presente
[...]
”;

2)
“
[...] houve uma quitação integral da obrigação única estipulado no polo passivo, pondo fim ao passivo assumido no contrato [...]”
;

3)
“
[...] o termo de quitação da dívida integral posta na clausula 21a aproveita também para o Senhor Jairo Grasel, extinguindo a Execução para todos os codevedores listados com solidários, ou seja, a quitação da dívida em favor do transator devedor é extensiva também ao codevedor que não participou da transação [...]
”; e

4)
“
[...] Na hipótese do caso em pauta o acordo foi referente a toda a dívida e não de forma parcial, e ficou devidamente registrado que as partes “nada mais tem uma a receber da outra a título de quaisquer valores e/ou prestações quitando-se mútua e reciprocamente” as obrigações [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para que seja extinta a execução de origem ou, subsidiariamente, que seja deduzida a quota parte na proporção do agravante.

A liminar foi indeferida no ID. 256694197.

A parte Agravada, em suas contrarrazões (ID. 263904786), pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão atacada destacando que:

1)
“
[...]é possível verificar que não houve qualquer pagamento nem foi dada pela Agravante qualquer quitação parcial ou total em relação ao processo de execução [...]
”;

2)
“
[...] A Agravada desistiu da ação de execução em relação aos acordantes e o processo de execução terá seu prosseguimento normal em relação aos demais devedores (doc.04), sendo que em nenhum momento houve quitação sequer parcial da dívida. Isso porque o próprio TJMT já reconheceu que as acordantes Júlia Skaf dos Santos Rocha e Mariana Skaf Esteves da Rocha não são devedoras e nunca fizeram parte da relação processual executiva (embargos de terceiro no 0002403-25.2008.8.11.0051) [...]”
;

3)
“
[...]O que aconteceu, de fato, foi a desistência da execução em relação ao devedor e Executado Espólio de Marco Antônio Esteves da Rocha e o reconhecimento de que suas herdeiras, Júlia e Mariana, não são devedoras solidárias da dívida objeto da execução [...]
”; e

4)
“
[...]os próprios dispositivos legais citados pelo Agravante indicam que as exceções pessoais não se aproveitam aos demais codevedores e só se extingue a obrigação se a transação tiver como objeto a dívida – o que não foi o caso [...]
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que julgou improcedente impugnação feita pelo agravante executado nos autos 0001891-13.2006.8.11.0051.

A parte Agravante defende que o acordo realizado entre a parte agravada e um dos devedores solidários teria dado integral quitação à dívida, de modo que seria devida a extinção da execução ou, subsidiariamente, se acaso adotar o entendimento de quitação parcial, que se realizasse ao menos o abatimento parcial.

Já a parte Agravada assevera que o acordo realização discorreu, na prática, apenas sobre desistências mútuas em diversos processos existentes, não tendo ocorrido qualquer adimplemento da dívida exequenda.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Isso porque, diferentemente do asseverado no Agravo, tenho que, tal como defendido pela Agravada, o acordo apresentado nos autos principais (ID. 153569484 - 0001891-13.2006.8.11.0051) não assinalou a quitação da dívida, nem de forma parcial e muito menos de forma integral.

A esse respeito, convém destacar, primeiramente, que as cláusulas da transação, quando analisadas como um todo, demonstram de forma clara que não houve quitação do débito, mas sim desistências mútuas em diversas demandas judiciais que à época estavam em curso. O fato de não haver indicação de qualquer pagamento ou permuta de bens ou direitos que possa exprimir valor econômico reforça a tese adotada pelo magistrado de piso e defendida pela parte Agravada.

Ainda que o item “21.)” da transação utilize a expressão “
[...] quitando-se mútua e reciprocamente [...]
”, a interpretação do documento em sua totalidade não permite concluir que houve o adimplemento do débito ou a extinção da dívida.

Ante essa situação, merece ser rememorado que o art. 275 do Código Civil dispõe que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Nesse sentido, a jurisprudência deste e de outros tribunais pátrios é no sentido de que o credor pode desistir da ação executiva em relação a um ou alguns dos devedores, sem que isso importe na renúncia do crédito, conforme pode ser visto nos julgados que transcrevo abaixo: (grifamos)

AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO QUANTO A UM DOS CODEVEDORES SEM QUE TAL ATO IMPORTE EM RENÚNCIA, AINDA QUE PARCIAL, DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE DA DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Ao credor é possível desistir da execução no todo ou de parte dela. De modo que também é faculdade do credor desistir da execução quanto a um dos devedores sem, inclusive, que a desistência, da execução, importe em renúncia, ainda que parcial, do crédito.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005758-67 .2017.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/07/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DELES - POSSIBILIDADE - ART. 275, DO CÓDIGO CIVIL.
Impõe-se a manutenção da decisão agravada que homologou a desistência da execução em relação a um dos devedores, diante da responsabilidade solidária existente entre eles.

(TJ-MG - AI: 02939200720238130000, Relator.: Des .(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 18/05/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DO EXEQUENTE DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A ALGUNS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – REGRA DO ARTIGO 10, DO CPC, QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO – MÉRITO – DESISTÊNCIA DA DEMANDA EM RELAÇÃO A DETERMINADOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – FACULDADE DO CREDOR - INSTITUÍDO DO CHAMAMENTO AO PROCESSO APLICADO À FASE DE CONHECIMENTO E QUE NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO DO CREDOR – NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DOS DEVEDORES QUANDO JÁ APRESENTADA IMPUGNAÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 775, DO CPC – DEFESA DO DIREITO DE TERCEIROS – TESE QUE NÃO SE ENGLOBA NA ESFERA DE DIREITOS DOS AGRAVANTES A PERMITIR A SUA ALEGAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DA CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR REMANESCENTE QUANTO À PRETENDIDA DESISTÊNCIA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, o denominado "princípio da não surpresa" não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita. "Surpresa" somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação ao pedido de desistência da execução, por ser faculdade do credor.
Amparado no preceito de que a execução existe em proveito do credor, para a satisfação de seu crédito, tem ele a livre disponibilidade do feito executivo, podendo desistir, a qualquer momento, em relação a um, a alguns ou a todos os executados
. O princípio da menor onerosidade ao devedor não impõe a manutenção de todos devedores no polo passivo da execução, mormente quando o litisconsórcio é opcional ao autor. Ainda que o artigo 775, inciso II, do CPC, estabeleça a necessidade de concordância do devedor quanto ao pedido de desistência, caso já tenha formulado impugnação com defesa de mérito, além de não ser possível ao devedor remanescente defender o direito de terceiros, não tem ele a prerrogativa de concordar ou não com o pedido de desistência em relação aos outros devedores solidários.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1407380-16.2022 .8.12.0000 Dourados, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 22/07/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Além disso, importa destacar ainda que a própria desistência parcial em face dos demais executados fora homologada pelo magistrado de piso em 2022 (disponibilizado em 19/12/2022, mas publicado em janeiro de 2023), ocasião em que o Agravante fora devidamente intimado, mas não apresentou qualquer impugnação específica nos autos.

Por fim, em relação ao pedido feito pela Agravada, de condenação da Agravante em decorrência de litigância de má-fé, entendo que ela não deve prosperar, porque não restou comprovado pela suscitante nenhuma das hipóteses estabelecidas no Caderno de Processo Civil.

Sobre o tema, a jurisprudência entende que é necessário se demonstrar que a parte agiu com dolo processual, de modo que a simples interposição dos recursos disponíveis, ainda que com repetição das teses e argumentos, não poder considerado como litigância de má-fé ou recurso protelatório:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA.
1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC
. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - REPARO DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, de forma que, na falta de comprovação bastante, é imperativa a improcedência do pedido inicial. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA
Para que haja condenação em multa por litigância de má-fé é necessário que esteja evidenciado o dolo do litigante em prejudicar a parte contrária ou o de atentar contra o regular desenvolvimento do processo.

(TJ-SC - APL: 03004806320188240216 TJSC 0300480-63.2018.8.24.0216, Relator: LUIZ CÉZAR MEDEIROS, Data de Julgamento: 18/08/2020, 5a Câmara de Direito Civil)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 322 E 373, II, DO CPC/2015; 112, 1 .511, VI E VII, 1.565, 1.566, 1.659 E 1 .725 DO CC/2002. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OMISSÃO . INEXISTÊNCIA. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA NÃO ATESTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA . HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa . 2.
Não incide a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois ausente a natureza protelatória do recurso . 3. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo
. 4. Segundo jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração . 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2490524 SC 2023/0396477-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1 . Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Associação Nacional dos Servidores Públicos visando à analise de pedido, efetuado em sua impugnação, pela condenação ao INSS por litigância de má-fé. 2.
A irresignação não merece acolhida, em que pese o não provimento do Agravo Interno, sua interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade processual prevista em lei
. 3 . Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2071586 DF 2022/0041075-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025